Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NO SERVIÇO QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a operadora telefonia móvel em ação que se aponta falha na prestação de serviços referente à troca de número telefônico sem pedido do titular da linha, independente das repercussões que essa falha tenha causado. PRELIMINAR REJEITADA.

2. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).

3. In casu, narrou o autor que, em 04/09/2019, verificou que seu aparelho celular da operadora Vivo teve seu número alterado. Simultaneamente, verificou o saque de sua conta dos valores de R$ 19.500,00 e R$ 37.000,00 por meio do Internet Banking do Santander.

4. Suspeitando tratar-se de fraude, entrou em contato com a operadora ré e foi informado de que seu número fora trocado a pedido do titular. Ao solicitar o retorno ao número anterior, antes de confirmar seus dados, a ligação foi encerrada, porém o pedido fora atendido e a alteração realizada, mesmo sem a confirmação da identidade do solicitante.

5. Incumbe à ré o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual, no caso, não se desincumbiu, não tendo juntado aos autos qualquer documento referente à alteração da titularidade da linha telefônica do autor, solicitada fraudulentamente, tal como o contrato assinado entre as partes ou a gravação do contato telefônico através do qual se fez a solicitação, prova que lhe incumbia. Da mesma forma, invertido o ônus da prova e ordenada a apresentação das gravações telefônicas realizadas pelo autor para reclamar da troca de número e solicitar o retorno ao número antigo, a ré quedou-se inerte. Ausente tal demonstração, sobressai a falha na prestação do serviço telefônico da requerida, que não adotou as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade do pedido feito, identificando corretamente o consumidor.

6. Enseja indenização por danos morais a troca de número de acesso de aparelho celular ou mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que o autor teve a parte dos serviços eletrônicos disponibilizados pelo banco por meio do aparelho celular interrompidos diante da troca do número de acesso, sem seu conhecimento. Ficou impedido, portanto, de tomar conhecimento de movimentações bancárias dando azo à concretização do segundo golpe, perpetrado junto à instituição financeira.

7. Nesse sentido os seguintes precedentes das Turmas Recursais: acórdão no 1157984, da Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/03/2019 e no 1020711, da Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/06/2017.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.